Tribunal: TJPA
Processo: 0801060-46.2021.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801060-46.2021.8.14.0107

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: NAZARE MONTEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATANTE ANALFABETO - NECESSIDADE DE INSTRUMENTO PÚBLICO OU PROCURADOR DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO PARA FINS DE CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVAS DE LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE E DE CRÉDITO DO VALOR CONSIGNADO EM CONTRATO EM FAVOR DA DEMANDANTE - DESCONTOS INDEVIDOS - DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL -
RESTITUIÇÃO EM DOBRO – CABIMENTO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Declaratória de inexistência de débito. Descontos indevidos. Pessoa analfabeta. Não comprovação de realização do negócio jurídico.

2.

Responsabilidade objetiva da instituição financeira, com cristalina aplicação da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça.

3.

Dano moral configurado. Quantum fixado em conformidade com os ditames legais.

4.

Ademais, quanto à repetição do indébito, restou comprovado que a autora sofreu desconto em seu benefício por empréstimo não realizado, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença.

5.

Recurso Conhecido e Improvido. É como voto.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
.
inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Dom Eliseu, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Comercial com Anulatória de Débito Cumulada com Repetição de Indébito e Indenização Por Danos Morais ajuizada por
NAZARE MONTEIRO DOS SANTOS
, ora apelada, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

A ora apelada ajuizou a ação mencionada alhures, alegando ser aposentada, e que recebe seu benefício mensal através da instituição financeira requerida, salientando que fora surpreendida com descontos em seu benefício, com início em 08/2015, contrato 804644066, com parcelas no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), sendo descontadas 71 parcelas, totalizando o valor de R$ 2.485,00 (dois mil quatrocentos e oitenta e cinco reais).

Acrescentou que nunca celebrou o referido empréstimo, sendo o desconto, portanto, ilegal e abusivo. Acrescentou ainda que tal fato está lhe causando constrangimento perante seus familiares e amigos, haja vista que não está tendo dinheiro sequer para garantir a sua subsistência mensal, sendo a autora pessoa de parcos recursos financeiros e analfabeta.

Assevera que o negócio jurídico é inexistente, uma vez que descumpriu dois dos requisitos de existência de um negócio jurídico, quais sejam, a manifestação de vontade e a finalidade negocial.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 10229907) que, julgou procedente a pretensão esposada na inicial, nos seguintes termos: (...)

Ante o exposto, e com fulcro no art. 487, I, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido e condeno o requerido ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC). CONDENO, também, ao ressarcimento, do valores debitados na conta da parte autora referentes ao objeto do presente feito. Correção monetária conforme INPC e juros de mora de 1% ao mês a contar do efetivo prejuízo, observado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 27 do CDC. DECLARO inexistente a dívida objeto deste feito, devendo a parte requerida fazer cessar cobranças eventualmente efetuadas em face da parte autora relativas ao objeto do presente processo. Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação e de custas processuais.

Inconformado, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
.
interpôs recurso de Apelação (ID 10229909).

Sustenta que a irresignação da autora não merece prosperar, pois consta em sistema interno que a parte tomou empréstimo com o Banco, sendo que no ato, a parte autora foi devidamente informada de todas as condições e encargos do referido empréstimo, dando seu ciente e assinado o contrato.

Ressalta que o crédito do contrato formalizado corretamente entre as partes fora devidamente realizado em sua conta corrente, o que descarta a possibilidade de fraude. Ressalta ainda que, ao contrário do que afirma o Recorrida em sua inicial, é claro e cristalino a existência do negócio jurídico celebrado entre a Requerente e o Banco Réu.

Aduz a improcedência da repetição do indébito, bem assim a ausência de má-fé, salientando a ocorrência de mera cobrança, e ainda a inexistência de dano moral, ou ainda, em caso de manutenção da sentença, pugna pela minoração do quantum.

Em contrarrazões (ID 10229917), a ora apelada pugna pela manutenção integral da sentença.

Redistribuído, coube-me a relatoria do feito.

Considerando a matéria tratada nos autos, determinei a intimação das partes acerca da possibilidade de conciliação (ID 10245605), a qual restou infrutífera, conforme certidão ID 10582874.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto
.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Alega o requerido que não praticou nenhum ato contrário a lei e que tenha provocado prejuízo a autora, pelo que não há que se falar em indenização por danos morais e materiais, em razão dos descontos realizados na conta do requerente, relativos ao contrato de empréstimo, bem como em restituição do valor descontado.

Ressalta-se, por oportuno, o entendimento pacífico acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação pactuada entre as partes, haja vista que a instituição financeira é prestadora de serviços, nos termos do art. 3º da Lei 8.078/1990. O apelado enquadra-se na definição de consumidor, disposta no art. 2º do CDC, que expõe que
“
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
.”

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, visando dirimir qualquer dúvida, editou a Súmula nº. 297, que dispõe:
“
O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras”
.

Assim, passo a análise do caso concreto, observando os aspectos trazidos em sede recursal.

A demanda foi proposta sob a alegação de desconto indevido nos proventos de aposentadoria da requerente, sem a existência de qualquer autorização de empréstimo ou similar. Já o banco requerido sustenta a tese de validade do citado negócio jurídico, aduzindo para tanto que o empréstimo foi solicitado pela ora recorrida.

Pelo que se denota, resta latente que a instituição financeira deixou de tomar as cautelas necessárias à quando da celebração do contrato de empréstimo, ao passo que caberia aquela a verificação de todos os requisitos necessários para a validade do contrato para evitar os casos de nulidade do contrato.

Vale ressaltar que, em que pese ser o analfabeto plenamente capaz para o exercício dos atos da vida civil, em relação à celebração de contratos, devem ser observadas determinadas formalidades, porquanto a simples aposição de impressão digital em documento particular não constitui prova de que tenha o analfabeto aquiescido com os termos da avença.

É cediço que somente por meio de escritura pública, ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público, o analfabeto poderá contrair obrigações através de instrumento particular, o que não ocorreu no presente caso.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO - ASSINATURA "A ROGO" POR PROCURADOR - INEXISTÊNCIA - CONTRATO NULO - DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS
- DANOS MORAIS - NÃO OCORRÊNCIA. 1-
Para que o contrato de empréstimo consignado tenha validade jurídica é necessário que haja assinatura de um procurador constituído por mandato público, com as formalidades previstas no art. 37 da Lei nº Lei nº 6.015/1973.
2- Com a anulação do contrato de empréstimo consignado, após a liberação da verba emprestada e da ocorrência de descontos na folha de pagamento do contratante, torna-se necessária a devolução dos valores (emprestado e descontado), revertendo à situação pretérita à contratação, sob pena de enriquecimento indevido (art. 182 do CC). 3- Demonstrado terem as partes celebrado contrato de cartão de crédito consignado, declarado nulo por ausência de formalidade imprescindível à validade do negócio jurídico, não se há de falar em dano moral passível de compensação. (TJ-MG - AC: 10000200803419001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 12/07/0020, Data de Publicação: 20/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO. NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL. CONTRATO NULO. DANO MORAL IN RE IPSA.
RECURSO IMPROVIDO. O analfabetismo, terrível mazela social que teima em resistir na sociedade brasileira, desde o Código Civil de 1916, já não era considerada causa de incapacidade relativa. Todavia, a leitura do caso dos autos deve se dar ombreada às disposições do CDC, sendo salutar rememorar que, de acordo com o STJ, máxime nos precedentes, Resp 1622523, AResp 1343418 e Resp 1729467 o idoso é, por sua condição, pessoa hipervulnerável, merecendo o olhar ainda mais cuidadoso do julgador, sobretudo quando analfabeto. Na hipótese em questão, verifica-se que o contrato de fls. 39/57, apesar de conter a digital do suposto contratante e a assinatura de duas testemunhas, não observou todos os requisitos previstos no art. 595 do CC/02, porquanto desacompanhado o contratante de pessoa por ele indicada, de modo a conferir lisura ao pactuado, lendo-o e assinando-o a rogo do autor ou com autorização veiculada por escritura pública. Decorrência lógica de tal entendimento é a necessidade de condenação da empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais, dado que é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o desconto indevido em benefício previdenciário é causa geradora de dano moral in re ipsa. Recurso Improvido. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0001012-60.2014.8.05.0158, Relator (a): Mário Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 19/11/2018 )

Assim, verificado o vício no negócio jurídico entabulado entre as partes, não tendo o banco logrado êxito em provar, por meios idôneos, a validade da contratação, deve esta arcar com os prejuízos sofridos pelo autor.

De todo modo, independentemente do fato que gerou a incidência dos descontos indevidos, a legislação consumerista, em seu art. 14, estabelece a responsabilidade objetiva do prestador de serviços, independentemente da existência de culpa, conforme abaixo transcrito:

“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
” (grifo nosso)

Ressalta-se, por oportuno, que diante das peculiaridades do caso concreto, resta inaplicável quaisquer das hipóteses previstas no art. 14, §3º do CDC, segundo as quais afastariam a responsabilidade do prestador de serviço, uma vez que o banco requerido não logrou êxito em demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço oferecido, bem como a culpa exclusiva do autor ou de terceiros.

Desta feita, no caso em comento, resta claro que o banco réu não obteve sucesso em suscitar fato impeditivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, com fulcro no art. 373, inciso II do CPC, o que demonstra o acerto da sentença atacada.

Assim sendo, uma vez verificada a ocorrência de ato ilícito consubstanciado no desconto indevido referente ao empréstimo, cumpre analisar, se é devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais e materiais.

In casu
, é fato que a instituição financeira requerida atentou contra o autor ao realizar cobranças indevidas oriundas de contrato de empréstimo, privando-o de parte de seus proventos, os quais possuem claramente natureza alimentar.

É preciso destacar que
“
o dano moral é a privação ou diminuição daqueles bens que têm valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos; classificando-se, desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc) e dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc)”

(CAHALI, Yussef Said.
Dano Moral, 2 ª Edição
. Editora RT: So Paulo, 1998)

Sabe-se que o dano moral repercute na esfera íntima da vítima, e é revestido de um caráter subjetivo, caracterizado pelo que a doutrina chama de dor na alma, no âmago do ser humano, consistente em sofrimento, dor, constrangimento, vexame, tanto perante o meio social em que vive, tanto em relação a si próprio.

Por conseguinte, é cediço que são três as finalidades da indenização por dano moral:
I)
compensar a vítima pelo dano sofrido;
II)
punir o causador do dano; e
III)
motivá-lo a não mais praticar conduta incompatível com a lei ou que provoque danos, seja na esfera contratual ou extracontratual.

A respeito do tema, colaciono o entendimento dos Tribunais Pátrios, a saber:

PROCESSO CIVIL. APELAÇO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO. FRAUDE.
DESCONTOS INDEVIDOS. CONFIGURAÇO DE NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS E REPETIÇO DO INDÉBITO.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.1. Sendo ônus da instituição financeira a comprovação da legalidade dos empréstimos, e não se desincumbindo a contento, configura-se a existência de fraude, ante a inexistência de provas nos autos.2. Deve o banco responder pelos transtornos causados ao demandante da ação originária, tendo em vista que a responsabilidade civil decorrente da prestação do serviço bancário a consumidor é de ordem objetiva. 3. Teor da Súmula n. 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
4. Mais do que um mero aborrecimento, patente o constrangimento e angústia do apelante, ante os descontos ilegais em seus proventos.
5. Apelação Cível conhecida e provida.
(TJPI - AC 00004907020128180116, Relator Des. FERNANDO CARVALHO MENDES, publicado no DJe em 21/03/2016)

PROCESSO CIVIL. AÇO DE ANULAÇO DE
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO PARA APOSENTADO C/C
REPETIÇO DE INDÉBITO
,
DANOS MORAIS
COM PEDIDO DE ANTECIPAÇO DE TUTELA. FRAUDE NA CONTRATAÇO.
DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA DO AUTOR
.
APLICABILIDADE DO CÓDIGO CONSUMERISTA.
PREPODERÂNCIA DA FALHA NA PRESTAÇO DE SERVIÇO POR PARTE DO REQUERIDO QUE NO OPEROU COM A CAUTELA NECESSÁRIA NA CONCESSO DE CRÉDITO. OCORRÊNCIA DE FRAUDE QUE NO TEM O CONDO DE AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA CASA BANCÁRIA - SENTENÇA MANTIDA. I-
Age negligentemente a instituição financeira que não toma os cuidados necessários, a fim de evitar possíveis e atualmente usuais fraudes cometidas por terceiro na contratação de serviços, especialmente empréstimo com desconto em benefício de aposentadoria.

II-
A realização de descontos indevidos incidentes sobre proventos de benefício previdenciário, constituem fatos aptos a ensejar a configuração de danos morais.
III- Em face da relação de consumo existente entre as partes, a instituição financeira deve responder independente de culpa pelo defeito na prestação de serviço que venha a causar dano ao consumidor (Art. 14 do CDC), salvo se restar caracterizada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. IV
O Bancos réu tinha o ônus de comprovar que o empréstimo foi efetivamente firmado pelo autor, apresentando cópia do contrato assinado pelo mesmo, mas permaneceu inerte quanto a sua

juntada.

(TJCE - APL 0011105-03.2012.8.06.0101, Relator Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, publicado em 23/02/2016)

Desta feita, no caso vertente, constata-se a existência do dano moral, posto que é completamente inadmissível o desconto de valores da conta corrente do autor pelo Banco sem que tal ação esteja amparada na Lei ou por contrato. A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, devendo, pois, a sentença ora vergastada ser mantida nesta parte.

No tocante ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais deve atender ao binômio reparação/punição, à situação econômica dos litigantes, e ao elemento subjetivo do ilícito, arbitrando-se um valor que seja ao mesmo tempo reparatório e punitivo, não sendo irrisório e nem se traduzindo em enriquecimento indevido,
cabendo ao julgador, de acordo com seu prudente arbítrio, observando a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estabelecer uma quantia a título de
quantum
indenizatório.

Vejamos o Precedente:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS

MORAIS
. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR APRESENTAR RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. Analisando-se a tese recursal e os fundamentos da

sentença, verifica-se que a parte recorrente não atacou as razões lançadas pelo juízo de origem em relação à
indenização
por dano moral, tendo apresentando razões dissociadas da inicial e da fundamentação da sentença, mostrando-se, assim, equivocada a insurgência recursal apresentada no ponto. Dessa forma, a inconformidade não pode ser conhecida, pois não atende à disposição do artigo 514, inciso II, do Código de Processo Civil.
MINORAÇÃO
DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESCABIMENTO
. A
indenização
moral deve atender a dupla finalidade, a de punir o ofensor e minimizar a ofensa à honra, recompondo os
danos
causados. No caso dos autos, os requisitos foram devidamente observados pelo julgador a quo, estando, o quantum indenizatório arbitrado, em consonância com os parâmetros adotados por este Órgão Julgador
. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE
. Honorários de sucumbência fixados de forma apropriada pela sentença, condizente com o trabalho realizado pelos patronos da parte autora. APELAÇÃO CONHECIDA, EM PARTE, E DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70069056455, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 25/05/2016). (Negritou-se).

Assim sendo, diante do que consta dos autos e atento aos vetores já citados, entendo que a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), fixada pela sentença vergastada, atende perfeitamente a estes critérios, reparando o dano sofrido sem acarretar, por outro lado, a possibilidade de enriquecimento sem causa, bem como, referido valor se adequa aos parâmetros usualmente adotados por esta Colenda Turma para hipóteses análogas, de modo que incabível a redução.

Tenho, portanto, que no caso em espécie mostra-se razoável o arbitramento no valor da sentença, o qual atende a dupla finalidade, ou seja, a de punir o ofensor e minimizar a ofensa à honra, recompondo os danos causados, impondo-se o desprovimento do apelo no ponto.

Ademais, quanto à repetição do indébito, restou comprovado que a autora sofreu descontos em seu benefício por empréstimo não realizado, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença.

Desse modo, irrepreensíveis me afiguram os argumentos utilizados pelo magistrado de primeiro grau para julgar procedente a pretensão esposada na inicial, merecendo, portanto, prestigio em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo todas as disposições da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu.

É como voto.

Belém, 03/11/2022